Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-71.2025.8.11.0010
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000228-71.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WANDER PASCOAL DE OLIVEIRA - CPF: 383.674.831-20 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA ANATÔMICA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação previdenciária de concessão de reabilitação profissional cumulada com auxílio-acidente. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho que lhe ocasionou fratura na coluna lombar, sustentando possuir sequelas permanentes com redução da capacidade laborativa. O juízo de primeiro grau, com base em perícia judicial que atestou ausência de incapacidade ou redução da capacidade funcional, rejeitou os pedidos. No recurso, o autor suscita preliminar de cerceamento de defesa pela alegada insuficiência do laudo pericial e, no mérito, pleiteia a concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência da perícia judicial e da ausência de realização de nova perícia ou esclarecimentos complementares; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especialmente a comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de sequela de acidente.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a perícia judicial é realizada por profissional legalmente habilitado, inscrito no conselho profissional competente, sendo desnecessária especialização médica específica para validade do laudo pericial.

4. A perícia médica elaborada por especialista em medicina do trabalho mostra-se adequada para avaliar a repercussão de lesões na capacidade laborativa do segurado, especialmente em demandas que envolvem acidente de trabalho.

5. O laudo pericial judicial descreve exame físico completo, com avaliação da marcha, mobilidade da coluna lombar e força muscular, concluindo pela inexistência de limitações funcionais ou redução da capacidade laboral.

6. A existência de sequela anatômica não implica, por si só, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo necessária a demonstração de repercussão funcional da lesão.

7. Em caso de divergência entre laudo médico particular e perícia judicial, prevalece, em regra, a conclusão do perito do juízo, por ter sido produzido sob o crivo do contraditório e por profissional equidistante das partes.

8. Ausente prova de redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual, não se configura o requisito essencial para concessão do auxílio-acidente.

9. Em ação acidentária proposta contra o INSS, aplica-se a regra de isenção de custas e honorários em favor do segurado, prevista em legislação específica, devendo ser afastada a condenação sucumbencial imposta na sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A perícia médica judicial realizada por profissional legalmente habilitado é válida ainda que o perito não possua especialização na área médica específica relacionada à lesão discutida. 2. A mera existência de sequela anatômica decorrente de acidente não autoriza a concessão de auxílio-acidente sem a comprovação de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual. 3. O laudo pericial judicial, produzido sob contraditório e por profissional equidistante das partes, prevalece sobre documentos médicos particulares quando inexistirem vícios ou inconsistências técnicas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 156 e 464; Lei n. 8.213/1991,
arts
. 86 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 10307548520248110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.1.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Reabilitação cumulada com Auxílio-Acidente movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na petição inicial, o autor narrou ter sofrido acidente de trabalho em
2.
2
.
2010, consistente em uma queda de altura aproximada de 2,5 metros, o que lhe ocasionou politraumatismo e fratura na coluna lombar. Relatou que, em virtude do infortúnio, percebeu benefício de auxílio-doença acidentário até 28
.
12
.
2010. Sustentou que, mesmo após a alta administrativa, permaneceu com sequelas definitivas (dores, limitação de movimentos, parestesia e redução de força), as quais reduzem sua capacidade para a atividade habitual de supervisor administrativo. Requereu o restabelecimento do auxílio-doença para reabilitação ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente.

Em sua contestação, o INSS defendeu a legalidade do ato administrativo de cessação do benefício, argumentando que a perícia médica administrativa concluiu pela ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa. Pugnou pela realização de perícia judicial e pela improcedência dos pedidos, caso não constatada a incapacidade exigida em lei.

Realizada a instrução, foi acostado o
laudo pericial
. A perita concluiu que, embora o autor apresente sequela residual de fratura na coluna lombar, não há incapacidade laborativa, tampouco redução da capacidade funcional ou exigência de maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual.

O autor apresentou impugnação ao laudo, alegando contradição entre a conclusão pericial e os documentos médicos particulares, especialmente o laudo do seu assistente ortopedista, que apontava redução de 40% da mobilidade. Requereu nova perícia com especialista em ortopedia ou esclarecimentos complementares, o que não foi acolhido.

Sobreveio a sentença, na qual o
Juízo de primeir
o
grau
julgou improcedentes os pedidos iniciais. Fundamentou
a decisão
no laudo pericial judicial, destacando que a
perita
foi categórica ao afirmar a inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral, não obstante a existência de sequela anatômica. O
J
uízo sentenciante ponderou que o laudo judicial, produzido por profissional equidistante das partes, deve prevalecer sobre os documentos unilaterais, tendo a perita realizado exame físico detalhado que afastou as alegações de limitação funcional.

Irresignado, o autor interpôs
este recurso
. Em suas razões, suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o laudo pericial foi insuficiente, pois realizado por médica não especialista em ortopedia e sem a realização de testes de força e mobilidade adequados. Argumenta que o juízo não apreciou o pedido de complementação da perícia. No mérito, insiste que o conjunto probatório, notadamente o laudo particular, comprova a redução da capacidade laborativa e a necessidade de maior esforço para o trabalho, fazendo jus ao auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei
n.
8.213/91.

O apelado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A
Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de opinar sobre o mérito, por entender ausente o interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Cerceamento de defesa

O
a
pelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a perícia judicial foi inconclusiva e insuficiente. Alega que a perita nomeada não é especialista em ortopedia, que não foram realizados exames físicos adequados (testes de força e mobilidade) e que o
J
uízo
de primeiro grau
ignorou o pedido de esclarecimentos/nova perícia, sentenciando com base em laudo contraditório.

Razão não lhe assiste. A preliminar deve ser rejeitada pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, quanto à qualificação da perita judicial, o
a
pelante sustenta a nulidade do laudo por ter sido elaborado por
m
édica do
t
rabalho e não por ortopedista. Contudo, tal argumento não prospera.

O Código de Processo Civil exige que o perito seja profissional legalmente habilitado, ou seja, inscrito no conselho de classe pertinente. No caso de perícias médicas para avaliação de capacidade laborativa, o profissional graduado em Medicina, devidamente inscrito no CRM, detém habilitação técnica para realizar o exame. Ademais, tratando-se de lide acidentária, a especialidade em
m
edicina do
t
rabalho é, inclusive, altamente pertinente para avaliar o nexo causal e a repercussão das lesões na capacidade profissional do segurado.

A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a não especialização do perito em área específica da medicina não invalida o laudo, mormente quando o
perito
demonstra conhecimento técnico suficiente para deslindar a controvérsia.

Nesse sentido, colaciono recente julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ÁREA ESPECÍFICA DA MEDICINA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A norma processual civil (art. 145, § 2º, do CPC) exige que o perito seja habilitado na profissão correspondente, no caso, médico, não sendo imprescindível especialização em área específica da medicina para a validade da perícia. O juiz, como destinatário da prova, avalia a pertinência da perícia e tem discricionariedade para nomear peritos com formação abrangente, desde que aptos à realização do exame técnico necessário. A perita designada pode, por sua iniciativa, escusar-se do encargo caso se julgue inapta, e às partes é facultada a indicação de assistentes técnicos especializados para acompanhar a perícia. A jurisprudência consolidada do STJ admite a nomeação de peritos com habilitação diversa da pretendida pela parte, reafirmando a desnecessidade de especialização específica como pressuposto para validade da prova pericial.
[...]

(TJMT
,
A
I n.
10307548520248110000, Rel.
Des.
Carlos Alberto Alves Da Rocha,
Terceira Câmara de Direito Privado,

j.
22
.
1
.
2025)

No que tange à alegação de que a perita não realizou os testes necessários, uma simples leitura do
l
audo
p
ericial desmente tal afirmação. A
perita
descreveu o exame físico realizado, consignando expressamente a avaliação da marcha, dos movimentos da coluna e da força muscular.

Cito o trecho do laudo que corrobora a realização dos exames (Item 3.3):

Entrou na sala da perícia sozinho, andando sem dificuldade, sem alteração da marcha, sem uso de equipamento de apoio, higiene pessoal satisfatória com roupas adequadas, bom estado geral, lúcido, orientado no tempo e no espaço, atenção, pensamento, humor e a memória preservados, respondeu todas as perguntas com clareza, a frequência cardíaca e respiratória, ausculta cardíaca e pulmonar não apresenta alterações. Todos os movimentos (flexão, extensão, rotação, inclinação lateral) da coluna lombar estão preservados, sem sinais de compressão da raiz nervosa e sem dor ao realizar testes especiais e cicatriz cirúrgica antiga na região lombar. Os movimentos e a força dos membros estão preservados.

Portanto, não há que se falar em ausência de exame clínico ou testes de força, uma vez que estes foram realizados e seus resultados devidamente registrados no laudo, inclusive com documentação fotográfica no corpo do documento pericial.

O
a
pelante argumenta que a sentença foi omissa quanto à sua impugnação ao laudo. Todavia, verifica-se que o
Juízo de primeiro grau
não ignorou a manifestação do autor; ao contrário, a rechaçou de forma fundamentada, exercendo seu livre convencimento motivado.

A sentença enfrentou diretamente a divergência entre o laudo particular e o judicial, conforme se extrai do seguinte trecho:

O autor impugnou as conclusões periciais, sustentando contradição com os documentos médicos particulares anexados aos autos, especialmente o laudo do médico ortopedista Dr. Luiz Antunes Hachem Neto, que atesta sequela caracterizada por restrição da mobilidade do tronco, dificuldade para agachamento, dor crônica aos mínimos esforços, desvio cifótico da coluna, redução da mobilidade da coluna em 40%, parestesia em membros inferiores e redução da força motora.

Entretanto, não obstante a existência de laudo médico particular divergente, o laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes e de confiança do juízo, goza de presunção de veracidade e imparcialidade. A conclusão da expert, que examinou o autor de forma pormenorizada, fotografou os movimentos realizados durante o exame e analisou toda a documentação médica disponível, não apresenta vícios ou contradições que justifiquem sua desconsideração.

No caso em análise, a perícia judicial foi conclusiva ao atestar que, embora exista sequela residual da fratura sofrida, esta não compromete a capacidade laborativa do autor para sua atividade habitual, não havendo, portanto, incapacidade atual ou redução da capacidade que justifique a concessão dos benefícios pleiteados.

Ressalte-se que, apesar da aparente divergência entre o laudo médico particular e a perícia judicial, tal circunstância, por si só, não é suficiente para invalidar as conclusões periciais, especialmente considerando que a expert do juízo realizou exame físico detalhado, inclusive com registro fotográfico dos movimentos realizados pelo autor durante a perícia, que demonstram a ausência de limitações físicas significativas.

Por fim, cumpre rechaçar a tese de que haveria contradição no laudo pericial ao reconhecer a existência de sequela, mas negar o benefício. O
a
pelante confunde a existência de lesão anatômica (sequela) com a existência de incapacidade laborativa ou redução da capacidade funcional.

Não existe a contradição alegada. É perfeitamente possível, do ponto de vista médico e legal, que um segurado possua uma sequela consolidada (como uma cicatriz cirúrgica ou alteração em exame de imagem) que, todavia, não repercuta negativamente na sua capacidade de exercer sua profissão habitual. Foi exatamente isso que ocorreu no caso em tela: a perita atestou a sequela (fratura consolidada/artrodese), mas verificou, através do exame físico, que a mobilidade e a força estão preservadas, não havendo redução da capacidade laboral.

Quanto à suposta prevalência do laudo particular, ressalte-se que este é documento unilateral. A perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório e por profissional de confiança do juízo e equidistante das partes, possui, em regra, prevalência probatória, gozando de presunção de veracidade e legitimidade que só pode ser elidida por prova robusta em contrário — o que não se verifica nos autos.

Dessa forma, não restou demonstrado qualquer prejuízo processual ou cerceamento de defesa, tendo o feito sido devidamente instruído com prova técnica idônea.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar
de cerceamento de defesa.

Mérito

No mérito, a insurgência do
a
pelante confunde-se amplamente com os argumentos já expendidos e rechaçados em sede preliminar, razão pela qual me reporto, em parte, à fundamentação
acim
a.

O cerne da questão meritória reside na verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei
n.
8.213/91. Para a concessão deste benefício, exige-se a conjugação de
4
fatores:
(i) qualidade de segurado; (
ii
) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (
iii
) consolidação das lesões; e (
iv
) sequelas definitivas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual
.

Embora o acidente e a consolidação das lesões (sequela) sejam incontroversos, a prova dos autos falhou em demonstrar
um dos requisitos
: a efetiva redução da capacidade laborativa ou a necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual.

A prova pericial foi taxativa ao concluir pela aptidão plena do autor. A
perita
respondeu aos quesitos de forma clara:

4.f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R- Não. Na avaliação do exame físico e do estado mental, não foram observadas limitações ou déficits funcionais na coluna e os movimentos da coluna estão preservados.

O
a
pelante baseia sua pretensão exclusivamente na divergência apresentada por seu médico particular. Contudo, como já fundamentado anteriormente, havendo colisão entre o laudo do perito judicial e atestados médicos particulares, deve prevalecer a conclusão do perito do juízo, por sua imparcialidade e equidistância. O laudo judicial foi minucioso, avaliou o estado atual do segurado e concluiu que a sequela anatômica existente não gera repercussão funcional que justifique o amparo previdenciário pretendido.

Ademais, cumpre destacar que o laudo particular foi elaborado em dezembro de 2024, ou seja, quase 6 meses antes da perícia.

Não havendo redução da capacidade laborativa atestada pela perícia técnica, não há subsunção do fato à norma do art. 86 da Lei 8.213/91, tornando-se indevida a concessão do auxílio-acidente, bem como incabível a reabilitação profissional ou o restabelecimento de auxílio-doença.

Por derradeiro, impende observar que, embora o mérito recursal não mereça provimento, a sentença comporta pequeno reparo de ofício no que tange à condenação em custas e honorários. Tratando-se de ação acidentária movida contra o INSS, incide a norma específica do art. 129, parágrafo único, da Lei n
.
8.213/91, que assegura a isenção total de custas processuais e verbas de sucumbência ao segurado, independentemente do resultado da demanda. Sendo a matéria relativa aos ônus sucumbenciais de ordem pública, passível de revisão a qualquer tempo e grau de jurisdição, deve ser reformada a decisão de
primeiro grau
para afastar a condenação imposta (ainda que suspensa), aplicando-se a isenção legal
plena, o que impede, por consequência, a majoração de honorários nesta fase recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recu
rso de Apelação interposto
.

Todavia,
de ofício
, reformo a sentença apenas no tocante aos ônus sucumbenciais, para
isentar
a parte autora do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no art. 129, parágrafo único, da Lei n
.
8.213/91, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida tal como lançada. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a isenção legal reconhecida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026